Tribunal: STF
Processo: RMS 34044
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Virginia Montenegro e outros interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (MS 22.097/DF), por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada.



    Em 04/11/2021, proferi decisão negando seguimento ao aludido recurso. Os recorrentes interpuseram agravo interno.



    Marcelo Uvara Anastácio, Felipe Freire, João Eduardo Ribeiro, Diego Henrique Gonçalves da Costa Pinheiro, Jeane Imthon e Mariana de Goes informam que não tem mais interesse no prosseguimento do presente mandado de segurança e do recurso ordinário. Pedem, ao fim, a homologação da desistência da presente ação mandamental.



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento, firmado em sede de repercussão geral (RE 669.367 - Tema 530), no sentido de ser lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual decisão concessiva do writ constitucional.



    3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelos citados impetrantes e, em consequência, julgo prejudicado o agravo interno em relação a eles.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do STF).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



    6. Posteriormente, voltem os autos conclusos para apreciação do agravo interno interposto pelos impetrantes remanescentes.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator